Tribunal: TJSP
Processo: 2294532-79.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade em face da expressão "e o presidente, dizendo que 'sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos', solicitará a um Vereador, inscrito por ordem alfabética, que faça a leitura de um texto da Bíblia Sagrada, pelo tempo de até três minutos", constante do § 1o do art. 141 Resolução n.o 2.051, de 31 de outubro de 2022, do Município de Araçatuba - Violação aos

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade em face da expressão "e o presidente, dizendo que 'sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos', solicitará a um Vereador, inscrito por ordem alfabética, que faça a leitura de um texto da Bíblia Sagrada, pelo tempo de até três minutos", constante do § 1o do art. 141 Resolução n.o 2.051, de 31 de outubro de 2022, do Município de Araçatuba - Violação aos princípios da liberdade religiosa e laicidade estatal bem como aos princípios da isonomia, finalidade e do interesse público - Ente público integrante de Estado laico que não pode manifestar filiação a determinada religião - Ofensa aos artigos 5, inciso VI, e 19, inciso I, da Constituição Federal e aos artigos 111 e 144 da Carta Bandeirante - Ação procedente.